Tribunal: TJDFT
Processo: 0032145-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032145-86.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 24633053 que não conheceu da Apelação. O Requerente afirma que o recolhimento das custas se deu no prazo legal, mas que, por equívoco, a juntada foi realizada em outro processo em que também figura como parte. Requer a reconsideração da decisão para que a Apelação seja conhecida. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente o pedido de retratação está compreendido no procedimento do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido, notadamente quando formulado após o trânsito em julgado da decisão impugnada. Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator